Tribunal: CARF
Processo: 10840.723261/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.723261/2015-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.836 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
30 de novembro de 2020
Assunto
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Recorrente
INTERNATIONAL PAPER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência nos termos do voto do redator designado, para que seja juntado aos autos a tela
SIPT do Município de Altinópolis, por aptidão agrícola, relativo ao ano-calendário do fato
gerador. Vencido o conselheiro Matheus Soares Leite (relator) que dava provimento ao recurso.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Rayd Santana Ferreira.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite – Relator
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Pela notificação de lançamento no 08109/00003/2015 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 93.901,23, concernente ao
lançamento suplementar do ITR/2010, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora
calculados até 26/10/2015, incidentes sobre o imóvel "Fazenda Águas Virtuosas I - Morrinhos"
(NIRF 2.269.655-8), com área total de 3.344,0 ha, declarado como situado no município de
Cajuru - SP.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.723261/2015-58
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010, iniciou-
se com o termo de intimação de fls. 15/17, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas Públicas
ou pela EMATER.
Em atendimento, foram apresentados os documentos de fls. 19/63.
Após análise desses documentos e da DITR/2010, a autoridade fiscal
desconsiderou o VTN informado de R$ 17.310.065,11 (R$ 5.176,45/ha) e arbitrou-o em R$
35.374.537,44 (R$ 10.578,51/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento do VTN
tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 41.680,16, conforme demonstrativo de
fls. 06.
Cientificado do lançamento em 03/11/2015 (AR/fls. 65), o contribuinte, por meio
de representantes legais, apresentou em 02/12/2015 a impugnação de fls. 67/82, exposta nesta
sessão e lastreada nos documentos de fls. 83/156, alegando, em síntese:
(a) Propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido procedimento,
parcialmente transcrito e do qual discorda, por ter sido utilizado o VTN do município de
Cajuru-SP, declarado por equívoco, e não o de Altinópolis-SP, onde está a maior área
desse imóvel (59,65 %), conforme documentos anexados; também, a respectiva
notificação é absolutamente nula, pela precariedade da ação fiscal e a indevida inversão do
ônus da prova;
(b) Cita e transcreve legislação de regência, bem como entendimentos doutrinários e acórdãos
do CARF, para referendar seus argumentos.
(c) Diante do exposto, o impugnante requer o cancelamento da referida notificação, seja pela
nulidade do lançamento suplementar ou por ter aplicado corretamente a legislação e
recolhido integralmente o imposto devido; subsidiariamente, sejam cancelados os juros
moratórios e a multa de ofício, por excesso na constituição do crédito tributário, além de
protestar pela apresentação de quaisquer documentos, se necessários, e pela produção de
todas as provas em Direito admitidas.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 162 e ss, cujo dispositivo considerou a
impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar dados da
declaração do ITR que não sejam objeto da autuação.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010, somente
poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com documentos
hábeis, nos termos da legislação pertinente.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

DO MUNICÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL - DO CADASTRO DE
IMÓVEIS RURAIS (CAFIR).
As informações cadastrais de imóveis rurais integrantes do CAFIR/RFB, informadas na
DITR/2010, somente podem ser alteradas quando constatada a ocorrência de erro de
fato, comprovado por meio de prova documental hábil.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades que
justificassem o valor pretendido.
DA MULTA DE OFÍCIO E DOS JUROS DE MORA LANÇADOS.
O imposto suplementar, apurado em procedimento de fiscalização, será exigido
juntamente com a multa proporcional e os juros de mora baseados na Taxa SELIC,
ambos aplicados aos demais tributos.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 178 e ss), repisando, em grande parte, sua linha de defesa, requerendo,
ao final, o que segue:
1. O reconhecimento da nulidade do lançamento em razão da precariedade dos trabalhos da
D. fiscalização, conforme os fundamentos expostos no tópico "III" do Recurso, com o
cancelamento do Auto de Infração;
2. O reconhecimento da nulidade do v. acórdão proferido pela ia Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de Brasília, conforme os fundamentos expostos no tópico
"III" do Recurso, com o retorno dos autos para novo julgamento da DRJ;
3. Na eventualidade de não serem acolhidos os pedidos acima, requer-se a reforma do v.
acórdão pelos motivos expostos no tópico "IV" do Recurso, com o cancelamento integral
do presente lançamento; e,
4. Caso persista alguma dúvida de fato quanto ao alegado acima, subsidiariamente, requer-se
a realização de conversão do julgamento em diligência, para que sejam verificados e
analisados os pontos suscitados e demonstrados acima.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e
os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente apresentado, o
presente crédito tributário está com sua exigibilidade suspensa, o que torna desnecessária a
solicitação do recorrente neste sentido.
2. Do Direito.
Apesar de restar vencido, não vislumbro qualquer dúvida a ensejar uma baixa em
diligência, como foi o entendimento da maioria do Colegiado, pois os documentos acostados aos
autos são suficientes para convicção deste Relator, eis que resta impróprio o arbitramento do
VTN, com base na a Tabela SIPT, vez que levou em consideração valores, por aptidão agrícola,
concernentes a município diverso do da localização do imóvel rural, objeto da presente autuação,
sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado pelo contribuinte.
Não cabe a meu ver, avançar na discussão para considerar o VTN do município de
Altinópolis, eis que entendo que não cabe ao julgador aperfeiçoar ou modificar a motivação do
lançamento, corrigindo o arbitramento efetuado pela fiscalização.
Não sendo possível, contudo, adentrar-se ao mérito, não resta melhor sorte ao
Relator, do que esperar o retorno dos autos após o cumprimento da Resolução nos valiosos
termos e fundamentos do Voto Vencedor do Conselheiro Rayd Santana Ferreira, conforme
veremos posteriormente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Voto Vencedor
Conselheiro Rayd Santana Ferreira – Redator Designado
Peço vênia ao I. Relator para divergir do seu voto, que adentrava ao mérito.
Entendo que ainda não é o momento de decidir o mérito da questão de fundo.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
Com efeito, dentre outras alegações, o contribuinte pretende que seja revisto o
VTN arbitrado, tendo em vista a disparidade entre os valores.
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Pois bem!
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos
preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o assunto,
utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a
princípio, teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor fica sujeito à
revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui características que o distingam
dos demais imóveis do mesmo município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para amparar o
trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser utilizados pela autoridade fiscal
se o contribuinte não lograr comprovar que o valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor
efetivo na data do fato gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao
contribuinte solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à formalização
do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela lei. Daí porque
o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário Nacional como atividade plenamente
vinculada, isto é, sem possibilidade de a cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro
lado, obrigatória, isto é o órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em
lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por base as DITR do
município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário enfrentar a questão da legalidade
da forma de cálculo que é utilizado, nestes caso, para se encontrar os valores determinados na
referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que restar
comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por base a média dos VTN
das DITR entregues no município da localização do imóvel. Esta forma de valoração do VTN
atenderia as normas legais para se proceder ao arbitramento do VTN a ser utilizado, pela
autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a análise
da “tela SIPT” do Município onde está localizado o imóvel em questão, ou seja, Município de
Altinópolis.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” de Altinópolis
constando as informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem baixados em
diligência para que a autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT do
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.836 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.723261/2015-58

Município de Altinópolis para o exercício em análise que embasaram o procedimento fiscal em
apreço.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital